Tribunal: STF
Processo: RE 226887
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. CÉDULA DE
CRÉDITO INDUSTRIAL.
I. - O recurso de revista, na execução de sentença,
somente pode ser admitido no caso de ofensa direta à Constituição
(Lei 7.701/88, art. 12, § 4º), o que, de resto, ocorre relativamente
ao recurso extraordinário, somente cabível na hipótese de ofensa
direta à Constituição.
II. - Decisão contrária ao interesse da parte não
configura negativa de prestação jurisdicional. C.F., art. 5º, XXXV.
III. - Coisa julgada: a ofensa ocorre no caso de ocorrer
erro conspícuo quanto ao conteúdo e à autoridade, em tese, da coisa
julgada. Se o reconhecimento da ofensa ao art. 5º, XXXV, C.F.,
depender do exame  in concreto, dos limites da coisa julgada, não se
tem questão constitucional que autorizaria a admissão do recurso
extraordinário: Ag 143.712, Pertence, RTJ 159/682.
IV. - O tema - penhora de bem vinculado à cédula de
crédito industrial - não integra o contencioso constitucional
autorizador do RE, mesmo porque para se chegar à questão
constitucional invocada, primeiro teríamos que examinar a questão
sob o ponto de vista das normas infraconstitucionais pertinentes.
V. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.